Tribunal: TJSP
Processo: 1016919-72.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE RETORNO AO BRASIL SOB ALEGADA SUSPEITA DE FRAUDE - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 373, II, DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – TUTELA DE URGÊNCIA - OUTORGA POR DECISÃO IRRECORRIDA, TORNADA DEFINITIVA E SUPERADA PELA SENTENÇA DE MÉRITO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE RETORNO AO BRASIL SOB ALEGADA SUSPEITA DE FRAUDE - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 373, II, DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – TUTELA DE URGÊNCIA - OUTORGA POR DECISÃO IRRECORRIDA, TORNADA DEFINITIVA E SUPERADA PELA SENTENÇA DE MÉRITO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL PELA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INADMISSIBILIDADE, ANTE A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - CPC, ART. 499 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.